Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-39.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 1007092-39.2017.8.11.0000
EMBARGANTE FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE
EMBARGADO FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 32921451), opostos por FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE em face do despacho de ID 32090459 que determinou o recolhimento em dobro das custas judiciais do Recurso Especial (ID 26560476) interposto pela Embargante, por não constar nos autos deferimento de justiça gratuita ou comprovante de pagamento.
Inconformada, afirma a parte Embargante que a decisão teria incorrido em omissão ao intima-lá para recolher custas em dobro na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que nas razões do Recurso Especial informa que está dispensada do recolhimento de custas, tendo em vista a sua equiparação à Fazenda Pública no tocante a tal matéria.
Sustenta que, é uma sociedade civil criada com a finalidade de supervisionar a aplicação de recursos da Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex), e que sua equiparação à Fazenda Pública se encontra prevista no art. 31 da Lei n. 6.855/80.
Recurso tempestivo (ID 32973481).
Sem contrarrazões conforme ID 35500496.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Com efeito, dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios verifica-se que assiste razão a parte Embargante, porquanto o artigo 31 da Lei n. 6.855/80, concede isenção ao pagamento de custas processuais, in verbis:
“Artigo 31. O patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua origem e natureza, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e custas processuais.” (g.n.)
Com isso, é de ser reconhecida e sanada a omissão e, por consequência, torno sem efeito o despacho de ID 32090459.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer a omissão apontada e declarar a parte Recorrente, ora Embargante, isenta das custas judiciais.
Após, intime-se a parte adversa FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial (ID 26560476), no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX